Tribunal: STF
Processo: RE 367776
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - APRECIAÇÃO. A apreciação do recurso
extraordinário se faz a partir das premissas do acórdão proferido e
conclusões nele adotadas e das razões apresentadas, sendo defeso
examinar tema estranho ao debate e à decisão prévia havidos.
        PROVENTOS - ACRÉSCIMO - SITUAÇÃO LEGITIMAMENTE ALCANÇADA
ENVOLVENDO O ACRÉSCIMO DOS PROVENTOS. Tratando-se de situação
jurídica legitimamente alcançada, descabe cogitar da incidência de
lei nova que veio a afastá-la do cenário jurídico.